Tribunal: TJMT
Processo: 1002438-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002438-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ICARO GUSTAVO DA SILVA - CPF: 074.467.261-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 054.740.121-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 066.590.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA MARCIA GOMES BELO - CPF: 037.042.181-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 717.307.844-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESON VITOR ALMEIDA DA SILVA NUNES (VÍTIMA), JOSEVALDO SOARES DE SOUZA NASCIMENTO (VÍTIMA), VITOR RIBEIRO DE LIMA - CPF: 036.873.121-94 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E EFETIVAMENTE CUMPRIDA – ART. 121, § 2º, INCISO III C/C. ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA POR
AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DE QUE O PACIENTE CONTRIBUIU PARA A MORTE DAS VÍTIMAS

–

ARGUMENTO DE QUE A ÚNICA ATUAÇÃO DO ACUSADO FOI DE TER DADO CARONA AOS CORRÉUS
– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS – VEDAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT – AFERIÇÃO A SER REALIZADA EM SOLO DE AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA –
2.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
– PRISÃO FULCRADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – INVIABILIDADE

– IMAGENS DE CIRCUITO INTERNO APTOS A, EM TESE, INCURSIONAR O PACIENTE NO DELITO
– NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

3.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FATOS QUE SE ALINHAM AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO O MOMENTO DA PRÁTICA SUPOSTAMENTE CRIMINOSA –

PRECEDENTES STF [HC 185.893] E STJ [RHC Nº 625.155] –
4.
PREDICADOS PESSOAIS – FATOR QUE, POR SI SÓ, É INAPTO A INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E TJMT [Nº 1023364-69.2021.8.11.0000] –
5.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– PRECEDENTE STJ

[HC N. 764.772] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, ou seja,

tarefa típica da ação penal de conhecimento condenatória.

As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva, inexistindo constrangimento ilegal na sua manutenção.

A análise da contemporaneidade da prisão cautelar não se limita à mera verificação do lapso temporal entre a suposta prática do crime e o decreto prisional, especialmente em casos como o presente, em que a existência de indícios suficientes de autoria foi constatada no decorrer das investigações.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no art. 5º, LXV e LXVII, da CF/88, c/c. art. 567, 647, 648, incisos I e VI e 654, todos do Código de Processo Penal, em benefício de VITOR RIBEIRO DE LIMA, que nos autos da ação penal n.º 1004791-85.2023.8.11.0008 alega experimentar constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso preventivamente em 08.12.2024, junto a outros codenunciados, em virtude da prisão preventiva decretada em seu desfavor na data de 05.12.2023, nos autos de representação por prisão preventiva, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados nº 1004618-61.2023.8.11.0008, pela suposta pratica do crime de homicídio qualificado em concurso de pessoas (art. 121, § 2º, inciso III c/c art. 29 do Código Penal), oportunidade em que submetido a audiência de apresentação em 8.12.2023.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria delitiva, 2) carência de fundamentos do decreto de prisão cautelar do beneficiário, pois consubstanciada na gravidade abstrata do delito, 3) ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, 4) predicados pessoais do beneficiário, 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Explicita que: “
após o homicídio ocorrido em 24/07/2023 foram realizadas diligências para localização do DVR do estabelecimento comercial onde inicialmente ocorreram os fatos, sendo encontrado o aparelho”(Sic.). Após autorização judicial, foi encaminhado o aparelho para a Politec para restauração das imagens, podendo ser identificado outros cinco envolvidos (Vitor Ribeiro de Lima, CPF: 036.873.121- 94; Willian Santos de Oliveira, CPF: 066.590.231-00; Icaro Gustavo da Silva, CPF: 074.467.261-99; Nubia Marcia Gomes Belo, CPF: 03704218170; Henrique Nascimento dos Santos, CPF: 717.307.844-02), ficando apenas um envolvido pendente de reconhecimento
”.(Sic.).

Ressalta, que: “(...)
após o parecer do Ministério Público Estadual foi decretada a prisão preventiva dos representados, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a ordem pública
”(Sic.)

Consigna também, que: “(...)a
investigação foi concluída somente na data de 15.12.2023, a denúncia foi apresentada na data de 18.01.2024 e recebida em 24.01.2024
”. (Sic.)

Argumenta ainda, que: “(...)
não há qualquer prova nos autos de que o acusado VITOR contribuiu para a morte das vítimas” bem como, que “das imagens extrai-se, que o requerente não agrediu as vítimas, não atuou como mentor dos crimes e não deu qualquer auxílio na pratica de crimes
.”(Sic.)

Sobreleva que: “(...)
de acordo os autos, a única atuação do acusado foi de ter dado carona ao acusado DAVI ZAMBALLI MATIAS SOBRAL até “CONVENIENCIA DA JAPINHA”, local que quando chegou avistou 2 (dois) rapazes, sendo que um deles estava armado, assim, mais adiante, no mesmo vídeo de ID 137241905, percebe-se que o acusado VITOR RIBEIRO DE LIMA deixou o local, quanto as vítimas ainda estavam vivas, e não mais retornou
”(Sic.).

Informa ainda, que: “(...)
os supostos homicídios ocorreram na data de 24/07/2023, já a decisão que decretou a prisão do paciente é de data de 05/12/2023, ou seja, foi decretada quase 4 (quatro) meses depois do fato, não havendo assim, mais a urgência em deferir uma medida tão severa
.”(Sic.)

Aduz que o eventual perigo representado pela liberdade do paciente à ordem pública ou à aplicação da lei penal poderia ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas.

Neste contexto, ressalta os predicados pessoais do beneficiário, como primariedade (Id. 201146689), com emprego lícito (Id. 201146688) e residência fixa (Id. 201146692) como fatores aptos a autorizarem a concessão da ordem liberatória.

Pede que seja concedida a ordem em liminar, inclusive, para revogar a prisão preventiva do paciente ou pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP] com a expedição do competente alvará de soltura. Juntou documentos (Id.201153153 a 201153183)

A liminar foi indeferida (Id.202017166), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.202622197)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.203875650)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. BONS PREDICADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. BONS PREDICADOS. PACIENTE SUPOSTAMENTE PRATICOU O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME QUE PREVÊ VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA. CRIME COM PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. ANTECIPAÇÃO DA PENA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A MEDIDA CAUTELAR, TENDO EM VISTA OS OBJETIVOS DISTINTOS DE CADA IMPOSIÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CAUTELARES EM SEDE CRIMINAL, TEM COMO ESCOPO GARANTIR ANTES DA INSTAURAÇÃO DE UM PROCESSO PENAL, E, QUANDO NECESSÁRIO, A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUE, SUPOSTAMENTE FORA VIOLADA. A(S) MEDIDA(S) CAUTELAR(S) APLICADA, DEVE SER PROPORCIONAL COM OS ASPECTOS PESSOAIS, CIRCUNSTANCIAIS DO FATO CONCRETO, NA MEDIDA QUE POSSA ALCANÇAR O FIM PARA QUAL SE DESTINAM. REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. BONS PREDICADOS QUE NÃO PREVALECEM. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de VITOR RIBEIRO DE LIMA, contra ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria, consubstanciado na ausência de prova nos autos de que o paciente contribuiu para a morte das vítimas, argumentando que a única atuação do acusado foi de ter dado carona aos corréus
,
sublinhe-se, que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do C. STJ:

"[...] A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus. (AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

E ainda, a jurisprudencial deste TJ/MT:

“[...]
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade
.
TJMT, Enunciado Criminal n. 43)”. (N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental. (N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Neste diapasão, portanto, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, razão pela qual, a tese não possui a densidade necessária para a concessão da ordem.

Avançando no tema, para a melhor análise da tese de ausência dos fundamentos da prisão preventiva, transcrevo a decisão que em 05.12.2023, decretou da prisão do beneficiário
, in verbis
: (Id. 201153167)

“Vistos. 1. Trata-se de representação por Prisão Preventiva, Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados Armazenados em Aparelho Celular formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Gustavo Espindula de Souza em desfavor de
Vitor Ribeiro de Lima,
Willian Santos de Oliveira, Icaro Gustavo da Silva, Nubia Marcia Gomes Belo e Henrique Nascimento dos Santos, ante a ocorrência do crime de homicídio qualificado em concurso de pessoas (art. 121, §2º, inciso III c/c art. 29 do Código Penal), tendo como vítimas Aleson Vitor Almeida da Silva Nunes e Josevaldo Soares de Souza Nascimento. 2. Relata a Autoridade Policial que após o homicídio ocorrido em 24.07.2023 foram realizadas diligências para localização do DVR do estabelecimento da investigada onde inicialmente ocorreram os fatos, sendo encontrado o aparelho, informando que Nubia e Davi deixaram o aparelho para formatação e que voltaria à tarde para busca-lo. Após autorização judicial foi encaminhado o aparelho para a Politec para restauração das imagens, podendo ser identificado outros cinco envolvidos (
Vitor Ribeiro de Lima
, CPF: 036.873.121- 94; Willian Santos de Oliveira, CPF: 066.590.231-00; Icaro Gustavo da Silva, CPF: 074.467.261-99; Nubia Marcia Gomes Belo, CPF: 03704218170; Henrique Nascimento dos Santos, CPF: 717.307.844-02), ficando apenas um envolvido pendente de reconhecimento. 3. Ainda é possível averiguar que a Núbia e Davi tentaram contradizer os fatos, visto que se deslocaram para várias localidades para tentarem criar um álibi, mas que contradizem as imagens extraídas e as versões dos fatos. 4. Além dos fatos expostos, ainda requer a busca e apreensão dos aparelhos que porventura possam ser encontrados com Edinalva Belo, pois após diligências juntos as operadoras de telefonia foi identificado que Edinalva estaria em posse/utilização do telefone de uma das vítimas, requerendo a busca e apreensão pessoal e domiciliar dos aparelhos encontrados em sua posse para extração de dados para identificação e extração de eventuais informações. 5.
A dinâmica dos fatos pode ser vista através dos vídeos juntados, mostrando cabalmente os envolvidos nos fatos, desde a primeira ação até colocarem as vítimas no bagageiro do veículo, a ação também é descrita passo a passo no relatório de investigação de id. 136015526.
6. Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou-se favorável à representação pela decretação da prisão preventiva dos representados e extração de dados dos telefones eventualmente em suas posses, pois presentes seus requisitos, fundamentos (art. 312 do CPP) e condições de admissibilidade (art. 313 do CPP), além da busca e apreensão domiciliar de eventuais aparelhos encontrados em posse de Edinalva Belo e a extração de dados (id. 136121677). 7. Vieram-me os autos conclusos. 8. É o relatório. Fundamento e Decido. 9. Trata-se de representação por Prisão Preventiva, Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados Armazenados em Aparelho Celular formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Gustavo Espindula de Souza em desfavor de
Vitor Ribiero de Lima
, Willian Santos de Oliveira, Icaro Gustavo da Silva, Nubia Marcia Gomes Belo e Henrique Nascimento dos Santos, ante a ocorrência do crime de homicídio qualificado em concurso de pessoas (art. 121, §2º, inciso III c/c art. 29 do Código Penal). 10. De proêmio, ressalto que o representado se encontra na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, vez que os elementos informativos apontam indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime. 11. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, uma vez que os documentos acostados aos autos, atestam a prática, em tese, do fato delituoso tipificado no art. 121, §2º, incisos III c/c art. 69 do Código Penal, anotando-se, inclusive, que após o término das investigações e restauração das imagens do aparelho DVI, foi possível verificar a veracidade dos fatos e todos os envolvidos desde o início das torturas até a saída deles da propriedade para o cometimento do homicídio, sendo relatada toda a dinâmica dos fatos no relatório policial. 12. Há ainda que ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado nos documentos que acompanham a representação, desta maneira, imperioso se faz a segregação cautelar da investigada, visto que, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 13. Assim é o entendimento Jurisprudencial: HABEAS CORPUS - SEQUESTRO QUALIFICADO [GRAVE SOFRIMENTO À VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO, TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS CRIMES – PERICULOSIDADE SOCIAL - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPERTINÊNCIA – ORDEM DENEGADA. A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando consubstanciada na gravidade dos crimes, visto que o paciente seria integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e teria envolvimento no homicídio tentado praticado com intensa violência física e motivado por retaliação interna da organização. A conduta atribuída contextualizada ao denominado “tribunal do crime”, no qual membros da facção criminosa são julgados por integrantes do “alto escalão”, que aplicam punições variadas, com o espancamento, amputações, expulsão e morte, revela maior periculosidade social (STJ, AgRg no HC nº 727.068/SP). A forma de execução e motivação dos delitos [concurso de 8 (oito) agentes; emprego de arma de fogo; sequestro e agressão física de adolescente, a mando de organização criminosa] e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG; TJMT, HC 1016403-44.2023.8.11.0000). Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente com considerar o ciclo delitivo das organizações criminosas (STJ, RHC n. 136.497/MS). As medidas cautelares alternativas revelam-se impertinentes se o paciente teria sido responsável pelo sequestro da vítima, além de agredi-la fisicamente. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomenda a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; AgRg no HC 560.018/), sobretudo quando “há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura” (STJ, AgRg no HC 615.038/SP). (N.U 1024550-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023). 14. Com efeito, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. 15. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. 16. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418). 17. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 18. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033). 19. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que a representada encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora. 20. Dessa forma, observa-se que no caso em tela, há a presença de dois requisitos para a decretação da prisão preventiva dos represetnados, quais sejam, o fumus comissi delicti, que consiste nos fortes indícios de autoria e prova de materialidade, bem como o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, assim como para a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal. 21.
Outrossim, os relatórios policiais apontam que os representados
Vitor Ribeiro de Lima
, Willian Santos de Oliveira, Icaro Gustavo da Silva, Nubia Marcia Gomes Belo e Henrique Nascimento dos Santos foram coparticipes do homicídio contra as vítimas Aleson Vitor Almeida da Silva Nunes e Josevaldo Soares de Souza Nascimento
. 22.
Diante da fundamentação exposta, defiro a representação formulada pela autoridade policial (id. 136015523), em perfeita consonância com o pleito Ministerial (id. 136121677), posto que, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados VITOR RIBIERO DE LIMA,
WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA, ICARO GUSTAVO DA SILVA, NUBIA MARCIA GOMES BELO E HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS,
nos termos dos artigos 311, 312 e 313, da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a ordem pública
. 23. Em consequência, expeça-se mandados de prisões SIGILOSOS em desfavor dos representados, por se tratar de agente de segurança pública tendo acesso amplo ao BNMP, encaminhando-o à Autoridade Policial solicitante, a qual será responsável por sua distribuição e cumprimento. 24. Determino ainda o registro do respectivo Mandado de Prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, considerando o mandamento insculpido no artigo 289-A do Código de Processo Penal. 25. Ademais, com base nas provas coligadas nos autos com inteligência do artigo 240, § 1º, “a”, “b”, “d”, “e” e “h”, e artigos seguintes do CPP, DEFIRO a medida de Busca e Apreensão Domiciliar de eventuais aparelhos que possam ser localizados em posse de Edinalva Belo, no seguinte local: a) Endereço 1: Rua r Dutra, Nº 328, Jardim Ouro verde, Nova Olímpia – MT; b) Endereço 2: Avenida Carlos Gomes Bezerra, Nº 661, Jardim Ouro Verde, Nova Olímpia – MT. c) Endereço 3: Rua 21 de Abril, Nº 397-E, Jardim Ouro Verde, Nova Olímpia – MT d) Telefones: 69 999851563 e 66 99604 7459. 26. Os executores desta ordem poderão proceder à busca minuciosa, podendo em caso de desobediência ou recalcitrância dos que lá estiverem, agir na forma do art. 245 e seus parágrafos, do CPP, bem como usar de todos os meios legais para o fiel cumprimento da ordem judicial, inclusive, prender em flagrante quem se opuser à execução da diligência, fazendo-a presenciada, desde o início, por duas testemunhas, devendo a autoridade policial agir com muita prudência e moderação, dentro dos ditames previstos constitucionalmente. 27. Serve cópia da decisão como mandado de busca e apreensão nos termos do artigo 243 do CPP. Após o cumprimento, deve a autoridade policial realizar auto circunstanciado, com referência às diligências efetuadas, a ser entregue neste juízo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 28. E por fim, AUTORIZO, a fim de subsidiar as investigações em curso na Unidade Policial local, a Autoridade Policial acessar os dados armazenados no(s) aparelho(s) celular(es) que forem apreendido(s) no curso da investigação policial, até mesmo aqueles que forem encontrados em posse dos representados, pois é possível verificar nas gravações que estes utilizam os aparelhos para encaminharem mensagens e efetuarem filmagens durante a ação, registrando ainda, ser prescindível o referido pedido em novas demandas, com fundamento no HC 14734968 PR, e Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1042075, Repercussão Geral - Tema 977. 29. Expeça-se o necessário, atentando-se ao pedido do i. Delegado de Policia quanto à expedição dos mandados individuais em id. 118385747, pág. 12: “(...) que, seja autorizado o envio da r. decisão e dos MANDADOS INDIVIDUAIS (sem que em cada mandado haja menção da medida deferida no outro mandado)via e-mail funcional do subscritor: gustavosouza@pjc.mt.gov.br” 30. Em sendo realizado a prisão, atente-se a Autoridade Policial para que o encerramento do Inquérito Policial, se dê no prazo de 10 (dez) dias (Art. 10 do CPP), sob pena de responsabilização em caso de retardamento injustificado. 31. No mais, aguarde-se o envio do Inquérito pelo prazo legal. Após translade-se cópia das peças essenciais, e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 32. Cientifique-se o Ministério Público. 33. Expeça-se o necessário. Intime-se e Cumpra-se
.”(Negritou-se)

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, pois a decisão se afigura em consonância com o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Transcrevo a decisão que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
em 24.01.2024: (Id. 201153169)

“Vistos etc. I - Havendo no feito material probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Códex. II – Cite(m)-se o(s) acusado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação. Colacione no mandado a advertência de que, em sua resposta, poderá arguir preliminar e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que determina o artigo 1.373, § 3º, da CNGC, indagando o(s) acusado(s) se eles pretendem constituir advogado ou deseja que lhes seja nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a defesa, caso em que o Oficial de Justiça deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a intenção de contratar defensor, consoante o artigo 1.373, § 4° da CNGC. Caso o(s) denunciado(s) informe que possui advogado, determino que o Oficial de Justiça o indague acerca do nome do causídico e endereço ou telefone ou outros dados que permitam a sua imediata localização. Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências para a localização do endereço residencial e/ou comercial do(s) réu(s). – artigo 1.373, § 1°, do CNGC. III - Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do(s) acusado(s), devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta. IV – Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de ordem, consoante artigo 1.472, § 2º. V – Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens apreendidos, junto ao requerimento de restituição ao(s) réu(s) deverá (ão) apresentar comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a restituição somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido. VI – CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso positivo, junte-se. VII - DETERMINO pela juntada do Laudo Pericial do Local do Crime e da Quebra de sigilo de dados do aparelho celular iphone 12 Pro Max, Código de Apreensão 34D65.VIII –
No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva de VITOR RIBEIRO DE LIMA, verifico que assiste razão ao douto Parquet, visto que verifico que, até o presente momento não houve qualquer alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, eis que até então se encontram presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. IX - Outrossim, não se pode olvidar que a privação cautelar da liberdade individual qualifica-se pela nota da excepcionalidade, e somente será justificada se comprovada garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, desde que concretamente ocorrente as situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal. X - Inicialmente, apesar de a defesa aduzir que não estão presentes os requisitos da medida extrema, não aportou aos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a reversão do quadro fático já existente nestes autos.XI - Outrossim, ressalta-se que a judiciosa decisão, que determinou a prisão preventiva do acusado, encontra-se muito bem fundamentada, justificando a adequada e necessária decretação da medida extrema. XII - A seu turno, a prisão preventiva somente se sustenta quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares. Analisando os fatos e os termos do art. 312, verifica-se que seus pressupostos da prisão cautelar se encontram presentes no presente caso. Há a presença de indícios de autoria e prova da materialidade de um crime, conforme se extrai dos presentes autos. XIII - O periculum libertatis, para ser preenchida, a permanência da acusada em liberdade deve causar risco à ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou à aplicabilidade da Lei Penal (art. 312, caput, do CPP), vez que o acusado durante a pratica delitiva foi um dos executores, levando o DAVI até o estabelecimento e acompanhando as torturas perpetradas contra as vítimas já rendidas com pauladas nas costas, peito e mãos, choques com taser e chutes, além de verificar o celular da vítimas para verificar quem as teriam mandado até o local e a qual facção criminosa pertenciam. XIV - No caso dos autos, identificamos a presença de um dos requisitos, vez que a permanência do réu em liberdade indica risco a ordem pública. Por oportuno, forçoso consignar também, que eventuais condições favoráveis, como residência fixa não são suficientes, por si sós, para obstar a segregação cautelar. XV - Assim, em que pese os argumentos expendidos pela douta Defesa, compulsando o material cognitivo produzido no processo, verifica-se que não há novos elementos de convicção, que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do requerido, foram superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial. XVI - Frente ao exposto, por não ter se alterado a situação fática e não ter sido demonstrado qualquer fato novo, INDEFIRO o Pedido de Revogação formulado pela defesa do Acusado VITOR RIBEIRO DE LIMA
, sem prejuízo de posterior apreciação, acaso presentes às hipóteses autorizadoras.”(Negritou-se)

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto consubstanciada nos artigos 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Nesta linha intelectiva, considerando os argumentos do
writ
, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Prosseguindo na análise, acerca da tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão do beneficiário ao argumento de que a prisão preventiva do paciente ocorreu em 08.12.2023, cuja representação foi em 04.12.2023, motivada por uma suposta participação do paciente em homicídio ocorrido em 24.7.2023, fator que, sob sua ótica, não pode ser entendido como justificador da prisão preventiva.

Ressalto, que o argumento jurídico,
a priori
, não comporta amparo, isso porque no âmbito do Supremo Tribunal Federal [STF], há precedentes no sentido de que

a análise da
contemporaneidade
da prisão
cautelar não se limita à mera verificação do lapso temporal entre a suposta prática do crime e o decreto prisional, especialmente em casos como o presente, em que a existência de indícios suficientes de autoria foi constatada no decorrer das investigações:

“(...)a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
. [ Precedente STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021]

Cediço, que a custódia cautelar visando a garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a ordem pública, como no caso vertente, se legitima quando evidenciada a complexidade do caso e a quantidade de agentes, situação que demandou aprofundadas investigações por envolverem supostos crimes contra a vida que vitimaram Aleson Vitor Almeida da Silva e Josevaldo Soares de Souza Nascimento, respectivamente.

Assim, dispõe o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações (AgRg no RHC n. 154.267/PA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021).

“[...] 3. A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.” (AgRg no HC n.º 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)

Nesse contexto, não há ausência de contemporaneidade apta a ensejar ilegalidade da custódia.

Ademais, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (Id. 201146689, Id.201146688 e Id. 201146692), é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, colaciono o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Ademais, acerca das medidas cautelares diversas da prisão, constato que, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, com base nos elementos concretos apontados, entendo insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora:
(Id. 202622197)

“Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus n.° 1002438-62.2024.8.11.0000 (Processo Referência Ação Penal nº 1004791-85.2023.8.11.0008) – Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, em que é impetrante o douto Advogado de Defesa Dr. Glaucio Araujo de Souza, tendo como paciente Vitor Ribeiro de Lima, apontando como autoridade coatora este Juízo de Barra do Bugres/MT para, em resposta, prestar as seguintes informações.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se em evidente constrangimento ilegal, tendo em vista que não há contemporaneidade entre a data do fato e a decretação da prisão do paciente e que a decisão não fundamenta concretamente o perigo à sociedade, bem como o paciente possui predicados pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade.

Em análise a decisão ora combatida, proferida em 05.dezembro.2023, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde à natureza da infração penal, uma vez que o indiciado fora representado pela autoridade policial pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso III c/c art. 29 do Código Penal.

Transcrevo in totum o decisum ora combatido:

(Representação por Prisão Preventiva nº 1004618-61.2023.8.11.0008): “Vistos. 1. Trata-se de representação por Prisão Preventiva, Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados Armazenados em Aparelho Celular formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Gustavo Espindula de Souza em desfavor de
Vitor Ribeiro de Lima
, Willian Santos de Oliveira, Icaro Gustavo da Silva, Nubia Marcia Gomes Belo e Henrique Nascimento dos Santos, ante a ocorrência do crime de homicídio qualificado em concurso de pessoas (art. 121, §2º, inciso III c/c art. 29 do Código Penal), tendo como vítimas Aleson Vitor Almeida da Silva Nunes e Josevaldo Soares de Souza Nascimento. 2. Relata a Autoridade Policial que após o homicídio ocorrido em 24.07.2023 foram realizadas diligências para localização do DVR do estabelecimento da investigada onde inicialmente ocorreram os fatos, sendo encontrado o aparelho, informando que Nubia e Davi deixaram o aparelho para formatação e que voltaria à tarde para busca-lo. Após autorização judicial foi encaminhado o aparelho para a Politec para restauração das imagens, podendo ser identificado outros cinco envolvidos (Vitor Ribeiro de Lima, CPF: 036.873.121- 94; Willian Santos de Oliveira, CPF: 066.590.231-00; Icaro Gustavo da Silva, CPF: 074.467.261-99; Nubia Marcia Gomes Belo, CPF: 03704218170; Henrique Nascimento dos Santos, CPF: 717.307.844-02), ficando apenas um envolvido pendente de reconhecimento. 3. Ainda é possível averiguar que a Núbia e Davi tentaram contradizer os fatos, visto que se deslocaram para várias localidades para tentarem criar um álibi, mas que contradizem as imagens extraídas e as versões dos fatos. 4. Além dos fatos expostos, ainda requer a busca e apreensão dos aparelhos que porventura possam ser encontrados com Edinalva Belo, pois após diligências juntos as operadoras de telefonia foi identificado que Edinalva estaria em posse/utilização do telefone de uma das vítimas, requerendo a busca e apreensão pessoal e domiciliar dos aparelhos encontrados em sua posse para extração de dados para identificação e extração de eventuais informações. 5. A dinâmica dos fatos pode ser vista através dos vídeos juntados, mostrando cabalmente os envolvidos nos fatos, desde a primeira ação até colocarem as vítimas no bagageiro do veículo, a ação também é descrita passo a passo no relatório de investigação de id. 136015526. 6. Instado a manifestar, o Ministério Público manifestouse favorável à representação pela decretação da prisão preventiva dos representados e extração de dados dos telefones eventualmente em suas posses, pois presentes seus requisitos, fundamentos (art. 312 do CPP) e condições de admissibilidade (art. 313 do CPP), além da busca e apreensão domiciliar de eventuais aparelhos encontrados em posse de Edinalva Belo e a extração de dados (id. 136121677). 7. Vieram-me os autos conclusos. 8. É o relatório. Fundamento e Decido. 9. Trata-se de representação por Prisão Preventiva, Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados Armazenados em Aparelho Celular formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Gustavo Espindula de Souza em desfavor de Vitor Ribiero de Lima, Willian Santos de Oliveira, Icaro Gustavo da Silva Nubia Marcia Gomes Belo e Henrique Nascimento dos Santos, ante a ocorrência do crime de homicídio qualificado em concurso de pessoas (art. 121, §2º, inciso III c/c art. 29 do Código Penal). 10. De proêmio, ressalto que o representado se encontra na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, vez que os elementos informativos apontam indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime. 11. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, uma vez que os documentos acostados aos autos, atestam a prática, em tese, do fato delituoso tipificado no art. 121, §2º, incisos III c/c art. 69 do Código Penal, anotando-se, inclusive, que após o término das investigações e restauração das imagens do aparelho DVI, foi possível verificar a veracidade dos fatos e todos os envolvidos desde o inicio das torturas até a saída deles da propriedade para o cometimento do homicídio, sendo relatada toda a dinâmica dos fatos no relatório policial. 12. Há ainda que ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado nos documentos que acompanham a representação, desta maneira, imperioso se faz a segregação cautelar da investigada, visto que, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 13. Assim é o entendimento Jurisprudencial: HABEAS CORPUS - SEQUESTRO QUALIFICADO [GRAVE SOFRIMENTO À VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO, TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS CRIMES – PERICULOSIDADE SOCIAL - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPERTINÊNCIA – ORDEM DENEGADA. A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando consubstanciada na gravidade dos crimes, visto que o paciente seria integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e teria envolvimento no homicídio tentado praticado com intensa violência física e motivado por retaliação interna da organização. A conduta atribuída contextualizada ao denominado “tribunal do crime”, no qual membros da facção criminosa são julgados por integrantes do “alto escalão”, que aplicam punições variadas, com o espancamento, amputações, expulsão e morte, revela maior periculosidade social (STJ, AgRg no HC nº 727.068/SP). A forma de execução e motivação dos delitos [concurso de 8 (oito) agentes; emprego de arma de fogo; sequestro e agressão física de adolescente, a mando de organização criminosa] e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG; TJMT, HC 1016403- 44.2023.8.11.0000). Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente com considerar o ciclo delitivo das organizações criminosas (STJ, RHC n. 136.497/MS). As medidas cautelares alternativas revelam-se impertinentes se o paciente teria sido responsável pelo sequestro da vítima, além de agredi-la fisicamente. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomenda a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; AgRg no HC 560.018/), sobretudo quando “há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura” (STJ, AgRg no HC 615.038/SP). (N.U 1024550-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023). 14. Com efeito, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. 15. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. 16. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418). 17. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 18. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043- RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033). 19. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que a representada encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora. 20. Dessa forma, observa-se que no caso em tela, há a presença de dois requisitos para a decretação da prisão preventiva dos represetnados, quais sejam, o fumus comissi delicti, que consiste nos fortes indícios de autoria e prova de materialidade, bem como o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, assim como para a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal. 21. Outrossim, os relatórios policiais apontam que os representados Vitor Ribiero de Lima, Willian Santos de Oliveira, Icaro Gustavo da Silva, Nubia Marcia Gomes Belo e Henrique Nascimento dos Santos foram coparticipes do homicídio contra as vítimas Aleson Vitor Almeida da Silva Nunes e Josevaldo Soares de Souza Nascimento. 22. Diante da fundamentação exposta, defiro a representação formulada pela autoridade policial (id. 136015523), em perfeita consonância com o pleito Ministerial (id. 136121677), posto que, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados VITOR RIBIERO DE LIMA, WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA, ICARO GUSTAVO DA SILVA, NUBIA MARCIA GOMES BELO E HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a ordem pública. 23. Em consequência, expeça-se mandados de prisões SIGILOSOS em desfavor dos representados, por se tratar de agente de segurança pública tendo acesso amplo ao BNMP, encaminhando-o à Autoridade Policial solicitante, a qual será responsável por sua distribuição e cumprimento. 24. Determino ainda o registro do respectivo Mandado de Prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, considerando o mandamento insculpido no artigo 289-A do Código de Processo Penal. 25. Ademais, com base nas provas coligadas nos autos com inteligência do artigo 240, § 1º, “a”, “b”, “d”, “e” e “h”, e artigos seguintes do CPP, DEFIRO a medida de Busca e Apreensão Domiciliar de eventuais aparelhos que possam ser localizados em posse de Edinalva Belo, no seguinte local: a) Endereço 1: Rua r Dutra, Nº 328, Jardim Ouro verde, Nova Olímpia – MT; b) Endereço 2: Avenida Carlos Gomes Bezerra, Nº 661, Jardim Ouro Verde, Nova Olímpia – MT. c) Endereço 3: Rua 21 de Abril, Nº 397-E, Jardim Ouro Verde, Nova Olímpia – MT d) Telefones: 69 999851563 e 66 99604 7459. 26. Os executores desta ordem poderão proceder à busca minuciosa, podendo em caso de desobediência ou recalcitrância dos que lá estiverem, agir na forma do art. 245 e seus parágrafos, do CPP, bem como usar de todos os meios legais para o fiel cumprimento da ordem judicial, inclusive, prender em flagrante quem se opuser à execução da diligência, fazendo-a presenciada, desde o início, por duas testemunhas, devendo a autoridade policial agir com muita prudência e moderação, dentro dos ditames previstos constitucionalmente. 27. Serve cópia da decisão como mandado de busca e apreensão nos termos do artigo 243 do CPP. Após o cumprimento, deve a autoridade policial realizar auto circunstanciado, com referência às diligências efetuadas, a ser entregue neste juízo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 28. E por fim, AUTORIZO, a fim de subsidiar as investigações em curso na Unidade Policial local, a Autoridade Policial acessar os dados armazenados no(s) aparelho(s) celular(es) que forem apreendido(s) no curso da investigação policial, até mesmo aqueles que forem encontrados em posse dos representados, pois é possível verificar nas gravações que estes utilizam os aparelhos para encaminharem mensagens e efetuarem filmagens durante a ação, registrando ainda, ser prescindível o referido pedido em novas demandas, com fundamento no HC 14734968 PR, e Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1042075, Repercussão Geral - Tema 977. 29. Expeça-se o necessário, atentando-se ao pedido do i. Delegado de Policia quanto à expedição dos mandados individuais em id. 118385747, pág. 12: “(...) que, seja autorizado o envio da r. decisão e dos MANDADOS INDIVIDUAIS (sem que em cada mandado haja menção da medida deferida no outro mandado)via e-mail funcional do subscritor: gustavosouza@pjc.mt.gov.br” 30. Em sendo realizado a prisão, atente-se a Autoridade Policial para que o encerramento do Inquérito Policial, se dê no prazo de 10 (dez) dias (Art. 10 do CPP), sob pena de responsabilização em caso de retardamento injustificado. 31. No mais, aguarde-se o envio do Inquérito pelo prazo legal. Após translade-se cópia das peças essenciais, e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 32. Cientifique-se o Ministério Público. 33. Expeça-se o necessário. Intime-se e Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, datado e assinado digitalmente. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini Juíza de Direito”

Ademais, em 06.dezembro.2023 foi deferido o pedido de Busca e Apreensão na residência do ora paciente e demais corréus, formulado pela autoriade Policial ao Id. n° 136278693.

(Representação por Prisão Preventiva nº 1004618-61.2023.8.11.0008): “Vistos. 1. Trata-se de representação por Prisão Preventiva, Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados Armazenados em Aparelho Celular formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Gustavo Espindula de Souza em desfavor de Vitor Ribiero de Lima, Willian Santos de Oliveira, Icaro Gustavo da Silva, Nubia Marcia Gomes Belo e Henrique Nascimento dos Santos, ante a ocorrência do crime de homicídio qualificado em concurso de pessoas (art. 121, §2º, inciso III c/c art. 29 do Código Penal), tendo como vítimas Aleson Vitor Almeida da Silva Nunes e Josevaldo Soares de Souza Nascimento. 2. Em id. 136195259 foram deferidos os pedidos de prisões preventivas, além da busca e apreensão na residência na residência de Edinalva Belo. 3. Após o delegado retificou/ratificou o pedido pugnando pela busca e apreensão domiciliar na casa dos representados (id. 136278693). 4. O Ministério Público manifestou favorável ao pedido (id. 136330954). 5. Vieram-me os autos conclusos. 6. É o relatório. Fundamento e Decido. 7. A busca domiciliar é meio de prova lícito quando fundadas razões a autorizarem e sua produção for necessária para, dentre outros objetivos, prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos e apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, tendo em vista a proteção constitucional da inviolabilidade da residência do indivíduo, ex vi do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, verbis: “Art. 5º (...) XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 8. Na espécie, apreciando os fatos narrados na representação da autoridade policial, somada aos elementos informativos nela constantes, observo a existência de fundadas suspeitas quanto ao envolvimento dos referidos investigados na prática de crimes de tráfico de drogas nesta região. 9. Portanto, vislumbro, no caso em apreço, os requisitos legais para a concessão do mandado de busca e apreensão pleiteado pela autoridade policial, com a ressalva de que se trata de conclusão pautada em juízo de convicção não exauriente, necessária, apenas, à apreciação do presente pedido de prova antecipada, sem exteriorizar juízo de valor acerca da existência de detalhes a respeito de como os fatos se aperfeiçoaram, nos exatos termos do art. 240, § 1º, alíneas “d” e “h”, do Código de Processo Penal: Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. §1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. 10. De fato, a busca e apreensão domiciliar pleiteada se afigura como medida de extrema utilidade, em homenagem ao princípio maior de proteção à sociedade, tendente a agregar valor às ulteriores investigações policiais, inclusive, proporcionando eventual solução das infrações penais ora investigadas. 11. Ademais, verificou-se, através dos informes policiais, que há indícios dos crimes praticados, sendo necessário o deferimento da medida posta para a conclusão das investigações. 12. Assim, pelas investigações realizadas pela equipe da Polícia Judiciária Civil, nota-se, em tese, as práticas delituosas supramencionadas pelos representados, demonstrando-se, portanto, a título de “início de prova”, o “fumus boni juris”, a significar a plausibilidade do direito requerido. 13. No mesmo passo, o “periculum in mora” consubstancia-se no risco à ordem pública. 14. Em casos desta natureza, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – tem decidido que: “Não há qualquer irregularidade no mandado de busca e apreensão que foi expedido com objetivo certo, contra pessoas determinadas e mediante a apresentação de fundadas razões, em total observância ao que preceitua o art. 240, § 1º, do CPP”. (trecho extraído do julgado Habeas Corpus n.º 182965/ES – 2010/0155480-9, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/12/2010”. 15. Desta feita, uma vez presentes os requisitos legais, com supedâneo no art. 240, § 1º, alíneas “a”, “b”, ”d”, “e” e “h”, do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, para o fim de AUTORIZAR a busca e apreensão domiciliar, a ser procedida nas seguintes residências: a) HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS: Rua Franscisco Zuza dos Santos, nº59, Jardim das Oliveiras - Nova Olímpia/MT ; b) NUBIA MARCIA GOMES BELO: RUA 24, nº 957, Bairro Jardim Itamarati, Nova Olímpia /MT . c) VITOR RIBEIRO DE LIMA: Rua Antônio Raimundo dos Santos, nº 263-E, Bairro: Santa Rosa, Nova Olímpia/MT. 16. Os executores desta ordem poderão proceder à busca minuciosa, podendo em caso de desobediência ou recalcitrância dos que lá estiverem, agir na forma do art. 245 e seus parágrafos, do CPP, bem como usar de todos os meios legais para o fiel cumprimento da ordem judicial, inclusive, prender em flagrante quem se opuser à execução da diligência, fazendo-a presenciada, desde o início, por duas testemunhas, devendo a autoridade policial agir com muita prudência e moderação, dentro dos ditames previstos constitucionalmente. 17. Serve cópia da decisão como mandado de busca e apreensão nos termos do artigo 243 do CPP. Após o cumprimento, deve a autoridade policial realizar auto circunstanciado, com referência às diligências efetuadas, a ser entregue neste juízo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 18. E por fim, AUTORIZO, a fim de subsidiar as investigações em curso na Unidade Policial local, a Autoridade Policial acessar os dados armazenados no(s) aparelho(s) celular(es) e eventuais equipamento eletrônicos que forem apreendido(s) no curso da investigação policial, até mesmo aqueles que forem encontrados em posse dos representados, pois é possível verificar nas gravações que estes utilizam os aparelhos para encaminharem mensagens e efetuarem filmagens durante a ação, registrando ainda, ser prescindível o referido pedido em novas demandas, com fundamento no HC 14734968 PR, e Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1042075, Repercussão Geral - Tema 977. 19. Expeça-se o necessário, atentando-se ao pedido do i. Delegado de Policia quanto à expedição dos mandados individuais em id. 118385747, pág. 12: “(...) que, seja autorizado o envio da r. decisão e dos MANDADOS INDIVIDUAIS (sem que em cada mandado haja menção da medida deferida no outro mandado)via e-mail funcional do subscritor: gustavosouza@pjc.mt.gov.br” 20. Em sendo realizado a prisão, atente-se a Autoridade Policial para que o encerramento do Inquérito Policial, se dê no prazo de 10 (dez) dias (Art. 10 do CPP), sob pena de responsabilização em caso de retardamento injustificado. 21. No mais, aguarde-se o envio do Inquérito pelo prazo legal. Após translade-se cópia das peças essenciais, e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 22. Cientifique-se o Ministério Público. 23. Expeça-se o necessário. Intime-se e Cumprase. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, datado e assinado digitalmente. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini Juíza de Direito”

Informo ainda, que conforme consta dos autos, o paciente e os demais corréus tentaram apagar as provas, o que demandou a recuperação dos arquivos de imagem pela Politec, conforme autorização Judicial deferida pelo Juízo:

(Pedido de Prisão Preventiva – nº 1002690-02.2023.8.11.0008): “Vistos; 1. Trata-se de representação pela Quebra de Sigilo de dados eletrônicos e telemáticos do dispositivo Dvr, Intelbras, Multi Hd, 8 Canais, formulado pelo douto Delegado de Polícia Judiciária de Nova Olímpia -MT, Dr. Gustavo Espindula de Souza, com a finalidade de colher provas em investigação criminal, visando apurar o crime de referência ao processo n° 1002953- 10.2023.8.11.0008. 2. Instado a manifestar, o Ministério Público apresentou parecer favorável à representação, para que 01(uma) unidade(s) Dvr, Intelbras, Multi Hd, 8 Canais, Código de Apreensão 35175(Em custódia na delegacia) sejam acessados pela Autoridade Policial. (Id. 1249533931). 3. Pois bem. Nada obstante, vislumbra-se que resta prejudicado a análise do pedido, isso porque, em sede de Repercussão Geral, o STF fixou o Tema 977 de Repercussão Geral, prelecionando que “É lícita a prova obtida pela autoridade policial, sem autorização judicial, mediante acesso a registro telefônico ou agenda de contatos de celular apreendido ato contínuo no local do crime atribuído ao acusado, não configurando esse acesso ofensa ao sigilo das comunicações, à intimidade ou à privacidade do indivíduo (CF, art. 5º, incisos X e XII)”(STF, Plenário, ARE 1042075, Decisão de 30/10/2020 – Repercussão Geral). 4. Contudo, considerando o pleito formulado Id. 124927469, bem como o Parecer Ministerial que pede o deferimento do pedido de autorização judicial para extração e análise dos dados (Id. 1249533931) AUTORIZO, a fim de subsidiar as investigações em curso na Unidade Policial local, a Autoridade Policial acessar os dados armazenados no(s) aparelho(s) apreendido(s) no curso da investigação policial, registrando ainda, ser prescindível o referido pedido em novas demandas, com fulcro no HC 14734968 PR, e Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1042075, Repercussão Geral - Tema 977. 5. Notifique-se o Ministério Público e o d. Delegado de Polícia Judiciária solicitante, da presente decisão. 6. Em não havendo requerimentos, e, exaurido o objeto dos autos, proceda-se o arquivamento do presente incidente processual, com as baixas e anotações de estilo. 7. Cumpra-se. Barra do Bugres – MT, data da assinatura digital. (assinado digitalmente) PEDRO ANTONIO MATTOS SCHMIDT Juiz de Direito”

A denúncia, oferecida no dia 18.janeiro.2024 pela prática dos crimes previstos nos art. 288, parágrafo único (associação armada) e art. 121, § 2º, I (torpe), III (emprego de fogo ) e IV (dificultou a defesa), (duas vezes) ambos do Código Penal e art. 1º , inciso I, alínea “a” da Lei n° 9.455/97, foi devidamente recebida no dia 24.janeiro.2024.

Outrossim, no momento do recebimento da denúncia, observa-se que este Juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa do ora paciente, pois, em análise aos autos, verifica-se que não há fatos novos a modificar a situação fática, nos termos da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual este Juízo mantém a segregação cautelar do acusado.

(Ação Penal de Competência do Jurí – nº 1004791-85.2023.8.11.0008): “Vistos etc. I - Havendo no feito material probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Códex. II – Cite(m)-se o(s) acusado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação. Colacione no mandado a advertência de que, em sua resposta, poderá arguir preliminar e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que determina o artigo 1.373, § 3º, da CNGC, indagando o(s) acusado(s) se eles pretendem constituir advogado ou deseja que lhes seja nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a defesa, caso em que o Oficial de Justiça deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a intenção de contratar defensor, consoante o artigo 1.373, § 4° da CNGC. Caso o(s) denunciado(s) informe que possui advogado, determino que o Oficial de Justiça o indague acerca do nome do causídico e endereço ou telefone ou outros dados que permitam a sua imediata localização. Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências para a localização do endereço residencial e/ou comercial do(s) réu(s). – artigo 1.373, § 1°, do CNGC. III - Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do(s) acusado(s), devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta. IV – Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de ordem, consoante artigo 1.472, § 2º. V – Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens apreendidos, junto ao requerimento de restituição ao(s) réu(s) deverá (ão) apresentar comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a restituição somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido. VI – CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso positivo, junte-se. VII - DETERMINO pela juntada do Laudo Pericial do Local do Crime e da Quebra de sigilo de dados do aparelho celular iphone 12 Pro Max, Código de Apreensão 34D65. VIII – No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva de VITOR RIBEIRO DE LIMA, verifico que assiste razão ao douto Parquet, visto que verifico que, até o presente momento não houve qualquer alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, eis que até então se encontram presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. IX - Outrossim, não se pode olvidar que a privação cautelar da liberdade individual qualifica-se pela nota da excepcionalidade, e somente será justificada se comprovada garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de auto ria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, desde que concretamente ocorrente as situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal. X - Inicialmente, apesar de a defesa aduzir que não estão presentes os requisitos da medida extrema, não aportou aos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a reversão do quadro fático já existente nestes autos. XI - Outrossim, ressalta-se que a judiciosa decisão, que determinou a prisão preventiva do acusado, encontra-se muito bem fundamentada, justificando a adequada e necessária decretação da medida extrema. XII - A seu turno, a prisão preventiva somente se sustenta quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares. Analisando os fatos e os termos do art. 312, verifica-se que seus pressupostos da prisão cautelar se encontram presentes no presente caso. Há a presença de indícios de autoria e prova da materialidade de um crime, conforme se extrai dos presentes autos. XIII - O periculum libertatis, para ser preenchida, a permanência da acusada em liberdade deve causar risco à ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou à aplicabilidade da Lei Penal (art. 312, caput, do CPP), vez que o acusado durante a pratica delitiva foi um dos executores, levando o DAVI até o estabelecimento e acompanhando as torturas perpetradas contra as vítimas já rendidas com pauladas nas costas, peito e mãos, choques com taser e chutes, além de verificar o celular da vítimas para verificar quem as teriam mandado até o local e a qual facção criminosa pertenciam. XIV - No caso dos autos, identificamos a presença de um dos requisitos, vez que a permanência do réu em liberdade indica risco a ordem pública. Por oportuno, forçoso consignar também, que eventuais condições favoráveis, como residência fixa não são suficientes, por si sós, para obstar a segregação cautelar. XV - Assim, em que pese os argumentos expendidos pela douta Defesa, compulsando o material cognitivo produzido no processo, verifica-se que não há novos elementos de convicção, que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do requerido, foram superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial. XVI - Frente ao exposto, por não ter se alterado a situação fática e não ter sido demonstrado qualquer fato novo, INDEFIRO o Pedido de Revogação formulado pela defesa do Acusado VITOR RIBEIRO DE LIMA, sem prejuízo de posterior apreciação, acaso presentes às hipóteses autorizadoras. Sirva a presente decisão como MANDADO DE CITAÇÃO. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às providências. Barra do Bugres/MT, (datado e assinado digitalmente). Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito”

Ademais, em detida análise aos autos, verifica-se que fora designada audiência de Instrução e Julgamento para o dia 21 de março de 2024, e que fora mantida a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente e demais corréus, visto que não houve mudanças fáticas ou jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento deste Juízo, conforme decisão abaixo transcrita:

(Ação Penal de Competência do Jurí – nº 1004791-85.2023.8.11.0008): “Vistos... Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de absolvição sumária previstas no art. 397, do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de março de 2024 às 13h30min. A audiência será realizada de maneira virtual, nos termos do art. 3º, § 1º, II, da Resolução nº 354/20 do Conselho Nacional de Justiça. Para acessar a audiência acesse o link abaixo: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NWM1OGIzYTEtZWNiMi00NmMwLTk4MDEtYTI1OWVjOTY4NzY3%40thread. v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22a2f54388-55f2-4827-8d3b-cf36b34b9c79%22%7d No mais, cumpre ressaltar que por força do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, necessário se faz a revisão da prisão cautelar decretada em desfavor do(s) réu(s). Por ora, verifico que não houve mudanças fáticas ou jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento deste juízo, razão pela qual, MANTENHO a prisão preventiva do(s) acusado(s) Vitor Ribeiro De Lima, Willian Santos De Oliviera, Henrique Nascimento Dos Santos e Antonio Carlos De Oliveira Rodrigues, estando presentes os fundamentos que autorizam a medida (art. 312 do CPP), utilizando-me dos mesmos fundamentos da decisão que decretou/manteve o claustro cautelar, uma vez que sobejadamente fundamentada (Id. nº 136195259 e nº 138773737). Intime-se os acusados e requisite-se a presença de eventuais policiais arrolados como testemunha. Intime-se as demais testemunhas para o ato, devendo o oficial de justiça certificar o telefone de contato para envio do link de acesso. Caso seja informado a impossibilidade técnica pela testemunha de participar por videoconferência, deverá ser informado para comparecer presencialmente ao fórum da Comarca. Caso alguma testemunha resida em outra Comarca, determino que seja informado ao Gabinete para reserva da sala passiva, nos termos do Provimento n° 15/2020. Residindo em outro Estado, depreque-se, para participação por videoconferência do ato ou através de sala passiva. Intimem-se as partes, testemunhas, vítimas e acusado(s). Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 14 de fevereiro de 2024. Arom Olímpio Pereira Juíz de Direito em Substituição Legal”

Por fim, anote-se que, no presente momento, os autos em epígrafe encontram-se em carga com a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial para cumprimento.”(Sic.)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de VITOR RIBEIRO DE LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024